Tribunal: TJSP
Processo: 2250333-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250333-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante Notre
Dame Intermédica Saúde S/A, é a parte agravada Enzo Castanos da Silva Nascimento.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250333-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6848 *gi/allm
2/4
Voto no: 6848
Agravo de instrumento no: 2250333-40.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional da Penha de França
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Ana Luiza Queiroz do Prado
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravado(a): Enzo Castanos da Silva Nascimento
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência
contra decisão que impôs a manutenção da rede credenciada
em custear os tratamentos de home care. Juiz de primeiro grau
que proferiu sentença extintiva para condenar a ré a manter o
autor vinculado no plano de saúde. Perda do objeto recursal.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
51-52 dos autos originários que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de
urgência para determinar que a ré mantenha o seguro saúde da parte autora, nas
condições pactuadas, emitindo os respectivos boletos para pagamento das mensalidades,
devendo ainda, autorizar e custear a continuidade dos tratamentos em home care, sob
pena de multa diária de R$ 30.000,00.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento, suscitando pelo(a): i) impossibilidade do bloqueio dos valores
executados e deferidos em primeiro grau; ii) reconhecimento da inocorrência de
descumprimento da liminar pela agravante; iii) no caso de descumprimento, a
minoração da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250333-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6848 *gi/allm
3/4
Recurso processado sem efeito suspensivo. Preparo recolhido às fls.
49/50.
Contraminuta apresentada às fls. 62/75.
Parecer da PGJ pelo desprovimento do recurso às fls. 82/86.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo está PREJUDICADO
Com efeito, verifica-se que o juiz decretou sentença extintiva de para
condenar a ré a manter o autor vinculado no plano de saúde (fls. 492/498): cenário que
consequentemente acarretou a perda do seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250333-40.2020.8.26.0000 - Voto no: 6848 *gi/allm
4/4
Desta feita, de rigor dar por prejudicado este agravo de instrumento.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento
no art. 932, inciso III, do CPC.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)